Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-12.2021.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-12.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARINAIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 000.728.131-56 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1000527-12.2021.8.11.0035.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MARINAIDE GOMES DE OLIVEIRA.

Recorrido:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – REQUISITO PREENCHIDO NO ATO DE POSSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial (id. 237577721).

2.

Em suas razões recursais, a demandante se insurge quanto à improcedência do pedido de dano moral, alegando que, quando obteve aprovação em concurso público, cumpria todas as exigências dispostas no certame, tanto que tomou posse e integrou os quadros de servidores públicos municipais na função de Técnica de Enfermagem por mais de 3 (três) anos.

Ressalta que sua exoneração ocorreu apenas em razão da improcedência da ação declaratória com pedido de liminar, em antecipação de tutela, movida em face da instituição de ensino Mais Rondonópolis Ltda.

Afirma que a decisão judicial determinou apenas a devolução do diploma anteriormente expedido pela instituição de ensino e que, após quitar parcelas pendentes, conseguiu reaver a expedição do seu certificado,
o qual manteve a data de conclusão do curso técnico em 28/3/2011.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
vê-se que
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece reforma.

6.

No caso,
ficou comprovado que a reclamante concluiu o curso de Técnico em Enfermagem na data de 28/3/2011
(id. 237577651). Além disso,
é incontroverso
que
foi investida e tomou posse como servidora pública municipal, no cargo em que possuía qualificação, na data de 21/5/2013
, conforme documento anexado ao id. 237577655.

7.

Assim, embora a magistrada singular tenha consignado que a reclamante teria dado causa à demora na expedição do certificado de conclusão do curso de Técnico em Enfermagem,
verifica-se que a demandante preenchia o requisito essencial para a investidura no cargo junto ao município de Alto Garças
, ou seja,
era habilitada no curso de Técnico em Enfermagem, no momento de sua posse
.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
anulando
o ato administrativo, Portaria nº 109, de 27/6/2016, e
determinando
a reintegração da reclamante no cargo de Técnico em Enfermagem.

9.

Julgo
improcedente
o pedido referente ao recebimento de vencimentos do período de afastamento, uma vez que a recorrente não exerceu suas funções durante esse tempo, sendo indevida tal pretensão.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024